Tribunal: TJDFT
Processo: 0705281-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705281-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BR MARINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, UBIRAJARA HELOU, SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA HELOU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida na execução de título extrajudicial ajuizada em face de BR MARINE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, UBIRAJARA HELOU e SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA HELOU que desconstitui a penhora incidente sobre o imóvel pertencente aos executados, sob o fundamento de se tratar de bem de família. O agravante alega, em síntese, que os agravados possuem mais de um imóvel, e que é possível a penhora, mesmo que se trate de bem de família na hipótese de possuir valor elevado. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada para manter a constrição. Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de execução. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (CPC, art. 1.019, I). A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de impugnação (ID 181479675) em que os executados Ubirajara Helou e Solange Aparecida alegam que o imóvel penhorado nos termos da decisão ID 170743473 é bem de família. Em que pesem os argumentos da parte exequente expostos na petição ID 183521149, os executados comprovaram que residem no imóvel (ID 181479676), adquirido em 08/05/199 conforme a certidão de matrícula ID 181479680, portanto, antes da assinatura da cédula de crédito bancário ID 16737835 em 10/07/2017. Os executados demonstraram, ainda, que não possuem outro imóvel no Distrito Federal, conforme as certidões ID ID 181479681. Neste ponto, o fato de serem sócios de empresa possuidora de imóvel diverso não permite concluir que os réus são coproprietários do bem como defende a parte exequente, pois não há elementos nos autos que permitam concluir pela existência confusão patrimonial. Por fim, a alegação do credor no sentido de que o elevado valor do imóvel autoriza a relativização a proteção do bem de família também carece de fundamento, pois além das afirmações feitas pela parte, o único dado objetivo a esse respeito é o valor venal indicado na certidão de matrícula ID 181479680, p. 7, correspondente a R$ 130.586,33, sendo incabível no caso concreto estimar o valor atual meramente a partir do endereço do imóvel. Assim, acolho a impugnação ID 181479675 e desconstituo a penhora do imóvel indicado no ID 170185746, de matrícula n.o 37.883, pertencente a Ubirajara Helou, CPF 046.436.741-72, e Solange Aparecida de Oliveira Helou, CPF 220.413.701-49, registrado perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e descrito como lote 20 da QL 8/3 do SHI/SUL. DOU A ESTA DECISÃO FORÇA DE TERMO DE DESCONSTITUÇÃO DA PENHORA, que deverá ser apresentado pelos executados para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. (...)“ Pois bem. Em análise provisória, própria do exame da liminar, não se verificam presentes os pressupostos para a concessão do almejado efeito suspensivo. Isto porque considera-se bem de família protegido pela impenhorabilidade o único imóvel destinado à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, na forma dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/1990. Na hipótese, está demonstrado que possuem um único imóvel, visto que o outro integra o patrimônio da pessoa jurídica, e nele residem, preenchendo, assim, os requisitos para ser considerado bem de família. Ante o exposto, sem prejuízo de ulterior reexame da questão, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator